Tribunal: TJDFT
Processo: 0730398-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EM CASO DE PROCEDENCIA DO PEDIDO É POSSÍVEL A APURAÇÃO DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MATERIAL SOFRIDO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTEÇA (ART. 491 DO CPC). POSSIBILIDADE TAMBÉM DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (ART. 510 DO CPC). AGRAVO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação revisional de contrato, que rejeitou o pedido de inversão do ônus probatório, para que fosse determinado ao recorrido o fornecimento das informações detalhadas, a fim de possibilitar a quantificação do dano material sofrido.
2. A decisão agravada não merece reparos, porquanto não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. No caso dos autos, a parte não sofrerá qualquer prejuízo caso os danos materiais, eventualmente julgados procedentes pelo juízo a quo, venham a ser apurados posteriormente, na fase de liquidação de sentença (arts. 509 a 512 do CPC).
4. Em caso de procedência do pedido formulado na inicial, caberá ao magistrado ponderar sobre a necessidade de se remeter a apuração do valor da condenação à fase de liquidação de sentença, conforme art. 491 do CPC.
5. Ademais, a recorrente poderá se valer, por exemplo, da liquidação por arbitramento, prevista no art. 510 do CPC.
6. Agravo improvido.